Tribunal: TJMT
Processo: 1034255-75.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034255-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERASMO IVANILDO DE ARAUJO - CPF: 627.945.581-53 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRENTE), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – PRETENSÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO PROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELA PARTE RECORRIDA/RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Erasmo Ivanildo de Araújo em face da decisão monocrática que apreciando o recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Triângulo S/A deu-lhe provimento para, reformando o ato sentencial, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende a parte autora pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito no valor de R$394,39 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos); determinando a baixa da anotação objeto dos autos e condenando a parte reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

A ocorrência do registro do valor de R$394,39 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada.

5.

Conquanto tenha a parte autora, ora agravante, negado a relação jurídica e do débito para com a reclamada, acabou essa por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II c/c CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

A parte reclamada trouxe aos autos documentos consistentes em provas de pagamento de cartão de crédito; pagamentos esses que servem tanto para afastar a negativa de relação, como também eventual alegação de fraude na contratação, porquanto não se espera que o agente da fraude venha a realizar pagamentos que aproveitam à vítima de seu ato.

7.

Vale nesse particular reconhecer a incidência da Súmula nº 34 da TRU, porquanto embora tenham aportado aos autos documentos advindos dos sistemas da parte reclamada, eles se conjugam com outras circunstâncias que lhes empresta credibilidade, em especial a realização dos pagamentos.

8.

Demais disso, é de se ponderar que a parte autora trouxe aos autos uma única página de um total de 85 (oitenta e cinco) páginas que compõem o extrato SCR, tal como se infere do documento de Id. nº 205935721, fato que não comprova a alegada manutenção indevida, eis que apenas logrou a parte autora comprovar a existência do registro no mês de julho/2018.

9.

Daí se afasta a possibilidade da almejada declaração, quer pelo fato de que a parte reclamada comprova a relação e a origem do débito, quer pelo fato de que a parte autora não demonstra que o registro tenha persistido.

10.

De igual modo a pretensão reparatória resta sufragada, dado ao fato de que a parte não comprova a permanência do registro após o prazo de 05 (cinco) anos – Súmula nº 323 do STJ – bem assim pelo fato de que não há demonstração de que experimentou restrição de crédito em razão do débito objeto dos autos e, frise-se, cuja manutenção indevida não resta comprovada pela prova dos autos.

11.

Resta, pois, descaracterizada a existência de conduta ilícita da parte reclamada, de modo que a improcedência dos pedidos ventilados na inicial é medida cogente.

12.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

14.

Deve a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

16.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024